Tribunal: TCU
Processo: 026.333/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3258/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do despacho encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) sobre os indícios de irregularidade no Contrato n.o 27/2013 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Orleans - SC e o Ministério da Saúde, com a execução pela Anoar Proinelle & Cia Ltda. - ME (CNPJ 12.533.169/0001-96) por meio da Proposta n.o 03230443000112002, para a ampliação e reforma do posto de saúde denominado como "Nossa Senhora Aparecida" no distrito de Pindotiba em Orleans - SC sob o valor de R$ 126.300,00; Considerando que o TCU já conheceu da presente representação por meio do Acórdão 8274/2021-TCU-Segunda Câmara , ante o atendimento dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade (Peça 6), tendo anotado, contudo, o mérito como prejudicado e prolatado as providências a serem tomadas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Denasus, nos seguintes termos: " (...) 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência e, em conjunto com o Denasus, adoção das medidas cabíveis na sua atribuição primária, como órgão repassador, com vistas a apurar os indícios de irregularidade no Contrato no 27/2013 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Orleans - SC e o Ministério da Saúde, com a execução pela Anoar Proinelle & Cia Ltda. - ME (CNPJ 12.533.169/0001-96) por meio da Proposta no 03230443000112002, para a ampliação e reforma do posto de saúde 'Nossa Senhora Aparecida' no distrito de Pindotiba em Orleans - SC sob o valor de R$ 126.300,00, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, promover a devida instauração da tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário; devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado das referidas medidas no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação; "; Considerando que, em atendimento ao item 1.7.2 do Acórdão 8274/2021-TCU-Segunda Câmara , o Ministério da Saúde informou o TCU, por intermédio da Nota Técnica n.o 742/2021 SAPS/AADR /SAPS/GAB/SAPS/MS, de 13/7/2021 (Peça 14), sobre a execução e conclusão da obra de ampliação e reforma do referido posto de saúde, apresentando, para tanto, as informações registradas no Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), com o relatório fotográfico da execução da referida obra, além de elementos demonstrativos do seu pleno funcionamento, com os nomes, inclusive, dos profissionais atuantes na aludida unidade; Considerando que a unidade técnica assinalou que a aludida nota técnica teria demonstrado " a correta utilização dos recursos pelo município de Orleans/SC, não subsistindo irregularidade de conhecimento daquele órgão " na execução do Contrato n.o 27/2013; Considerando, enfim, que, após a análise final do feito, a SeinfraUrbana anotou o cumprimento do item 1.7.2 do Acórdão 8274/2021-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de propor, adicionalmente, o encerramento do presente feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.2 do 8.274/2021-TCU-2a Câmara, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.333/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 1.2. Entidade: Município de Orleans - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.